Tribunal: TCU
Processo: 037.430/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos iniciais de aposentadoria emitidos no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais em favor das Sras. Fatima Regina Freire de Andrade Orlandi e Marcia Auxiliadora dos Santos Souza e Resende, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria das Sras. Maria Nair Kovalczuk Afonso Silva (XXX.792.979-XX) e Sonia Maria Mendes da Luz (XXX.057.449-XX), determinando-se os seus registros; 9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria dos Srs. Akira Kusano (XXX.894.009-XX), Domingos de Araujo Moreira (XXX.315.929-XX), Haydee Maria Galego (XXX.458.238-XX), Kelly Cristina Dzieciol Martins (XXX.679.629-XX), Luiza Weber (XXX.829.079-XX), Maria Aparecida Gomes Destito (XXX.400.248-XX), Maria Irene Mickus (XXX.998.979-XX) e Marli Madureira (XXX.458.399-XX), recusando seus registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados que tiveram os atos considerados ilegais, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.4.4. adote as providências pertinentes no sentido de dar efetivo cumprimento à modulação de efeitos da tese de repercussão geral fixada no Recurso Extraordinário 638.115 em relação aos "quintos" incorporados aos proventos dos interessados, ajustando as referidas incorporações aos termos legais, e transformando os eventuais valores excedentes em parcela compensatória passível de absorção em virtude de qualquer reajuste ocorrido nos seus proventos.